Tribunal: STF
Processo: Rp 1348
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: AGROTÓXICOS E BIOCIDAS.
- CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE DISPOSITIVOS DA LEI N.
5032, DE 15 DE ABRIL DE 1986, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE, A
TÍTULO DE ALTERA-LA, REINTRODUZEM NORMAS DA LEI N. 4002, DE 5 DE
JANEIRO DE 1984, DO MESMO ESTADO, JA DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS,
PELO STF, NA RP N. 1241-7-SP.
- INCONSTITUCIONALIDADE, AINDA, DOS ARTIGOS QUE DISPOEM SOBRE
MATERIAS REGULADAS POR DIPLOMAS FEDERAIS E QUE SE COMPREENDEM NA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO INCISO XVII, ALINEA 'C',
'IN FINE' E PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 8., DA CARTA POLITICA EM VIGOR.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.